Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030010-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, consubstanciada na CDA no 2095480/2020, em razão de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na decisão administrativa por ausência de motivação específica; (ii) examinar se houve, de fato, infração às normas consumeristas; e (iii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta pelo PROCON Municipal.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo que resultou na sanção observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo garantida a participação do autuado, com regular notificação e fundamentação mínima exigida pelo art. 50 da L. 9.784/1999.

4. A autoridade administrativa identificou de forma clara o fato gerador, a natureza da infração e a justificativa para a penalidade, inclusive com menção à reincidência da conduta, não se constatando vício formal ou material.

5. A dosimetria da multa obedeceu aos parâmetros estabelecidos nos arts. 56 e 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator, inexistindo abuso, desvio de finalidade ou arbitrariedade aptos a ensejar controle judicial do mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON Municipal quando o processo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à penalidade. 2. A revisão judicial do valor da multa administrativa somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais do CDC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1030010-69.2021.8.11.0041, julgou-os improcedentes, mantendo hígida a exigibilidade dos valores consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa no 2095480/2020, oriunda multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, (i) que a decisão administrativa que originou a multa é nula, por ausência de motivação específica, baseada em fundamentação genérica, e carente de prova concreta da infração; (ii) que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor por parte da instituição; e (iii) que a multa imposta seria desproporcional à gravidade da suposta infração.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os embargos à execução, declarando-se a nulidade do título, ou, subsidiariamente, a redução da multa imposta.

Intimado, o Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (id. 326711589), pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1030010-69.2021.8.11.0041, julgou-os improcedentes, mantendo hígida a exigibilidade dos valores consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa no 2095480/2020, oriunda multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

A controvérsia recursal cinge-se a legalidade da sanção administrativa imposta pelo PROCON Municipal, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 2095480/2020, especialmente no que tange à alegada nulidade da decisão administrativa, à inexistência de infração consumerista, e à dosimetria e proporcionalidade da penalidade aplicada.

O apelo não comporta provimento.

Acerca do alegado vício da decisão administrativa e da inexistência de infração consumerista, da análise dos autos do processo administrativo, não se verifica qualquer vício formal ou material que o macule.

A autoridade administrativa garantiu ao autuado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com regular notificação e oportunidade de manifestação. Ainda que a defesa tenha sido apresentada intempestivamente, isso não compromete a validade do processo, mormente porque os elementos constantes dos autos administrativos foram suficientes para a formação do convencimento da autoridade julgadora, que apontou com clareza as razões da autuação, a reincidência da conduta infracional e os dispositivos legais infringidos.

Importante destacar que o dever de motivação, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/99, não impõe à Administração a elaboração de sentença judicial, mas sim a apresentação de fundamentos mínimos que permitam o controle da legalidade do ato. O que,
in casu
, foi atendido.

A decisão administrativa identificou de forma clara e objetiva:

i)

O fato gerador da sanção: conduta omissiva no atendimento à solicitação do consumidor;

ii)

A natureza da infração: desrespeito às normas do Código de Defesa do Consumidor; e

iii)

A justificativa para a penalidade: gravidade do comportamento e reincidência.

Assim, não há ausência de motivação, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, estando a decisão suficientemente fundamentada, sendo incabível, portanto, a tese de nulidade sustentada pela apelante.

No que concerne à alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade da sanção, observa-se que a multa imposta está devidamente justificada e dentro dos parâmetros legais e regulamentares previstos nos artigos 56 e 57 do CDC.

Outrossim, como é cediço, a discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação.

A alegação de excesso, portanto, não encontra respaldo probatório ou normativo que justifique a intervenção judicial.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ASSINATURA DE ATA DE REGISTROS DE PREÇOS. RECUSA INJUSTIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. TIPO SANCIONADOR. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Ausente a comprovação dos vícios de legalidade, de inexistência de motivação do ato administrativo ou de falta de fundamentação das decisões administrativas a acarretar a concessão do mandamus. Conforme afirmado no acórdão recorrido, o Princípio da Separação dos Poderes proíbe qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes do processo administrativo.
Ademais, o Ministério Público Federal bem destacou que a legitimidade da desclassificação não está em discussão no presente Mandado de Segurança, consoante a própria impetrante confessa na inicial.

[...]

(STJ - RMS: 60070 DF 2019/0042756-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (ii) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1034440-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Com efeito, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada em 01% (um por cento), considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025